Tribunal: STF
Processo: AI 779289
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-14
Data de publicação: 2010-06-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 
   IMÓVEL JÁ LOCADO. ARTS. 5º, LV, E 129, IX, CF/88. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 
   PRECEDENTES.

1.	Os dispositivos constitucionais tidos como 
   violados não foram prequestionados, porque não abordados pelo 
   acórdão recorrido, e, embora suscitados nos embargos de declaração a 
   ele opostos, não foram apontados oportunamente, na ocasião em que 
   foram apresentadas as razões do recurso inominado. Súmulas STF 282 e 
   356. 
2.	É inadmissível recurso extraordinário no qual, a pretexto 
   de ofensa a princípios constitucionais, pretende-se o revolvimento 
   dos fatos e das provas dos autos, dado o óbice da Súmula STF 279. 
   Precedentes.
3. 	Matéria pacificada nesta Corte possibilita ao 
   relator julgá-la monocraticamente, nos termos do art. 557 do Código 
   de Processo Civil e da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal 
   Federal.
4.	Agravo regimental improvido.